Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-20.2025.8.11.9005
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000547-20.2025.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Termo circunstanciado. Alegação de transtorno mental. Ausência de dúvida razoável quanto à imputabilidade. Competência do juizado especial criminal.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência entre o Juízo da Terceira Vara Criminal e o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, instaurado em decorrência de declínio de competência em termo circunstanciado envolvendo o crime de desobediência (art. 330 do CP), diante da alegação de esquizofrenia por parte do autor do fato.

II. Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples alegação de transtorno mental, desacompanhada de elementos técnicos idôneos, é suficiente para justificar a remessa do feito à Justiça Comum, por suposta complexidade.

III. Razões de decidir

3. A existência de dúvida razoável acerca da imputabilidade exige elementos técnicos mínimos que a justifiquem, o que não se verifica nos autos.

4. Ausência de laudo pericial ou documentos idôneos que evidenciem a necessidade de incidente de insanidade mental.

5. Inexistente a complexidade alegada, permanece a competência do Juizado Especial Criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Tese de julgamento: "A simples alegação de transtorno mental, desacompanhada de elementos técnicos idôneos, não configura complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei 9.099/95."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 149; Lei 9.099/95,
arts
. 66, parágrafo único, e 77.

Jurisprudência relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 6a ed., São Paulo: RT, 2008.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de conflito negativo de competência,

susc
itado pelo
Juízo da
Terceira
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, contra o
Juízo do
Segundo
Juizado Especial
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, no Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 100
2666-28.2024.8.11.0003
, instaurado para apurar
o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, em tese, praticado por

Vinícius Prado Silva
.

O presente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no
Segundo
Juizado Especial da Comarca de
Rondonópolis
declinar da sua competência e determinar a remessa do referido termo circunstanciado de ocorrência à justiça comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, uma vez que o autor do fato
se declarou com esquizofrenia e
apresentou
receituário médico e um laudo que conclui
u
por MCC DISSINCRONICO
.
(ID. 277080385, p. 146)

Por sua vez,
o
Juízo da
Terc
eira
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, asseverou que
“
A ausência de elementos probatórios – como documentação que correlacione o suposto transtorno à incapacidade de compreensão ilícita – impede a configuração de dúvida objetiva quanto à sanidade mental do acusado. Assim, ante a insuficiência fática para caracterizar a hipótese excepcional do art. 77 da Lei 9.099/1995 e do artigo 149 do CPP, mostra-se prematura e descabida a alteração de competência, devendo o processo seguir seu regular curso no Juizado Criminal”.

Em decorrência disso, com base nas disposições contidas nos
artigos 115, inciso II e III, e 116 do Código de Processo Penal
, foi suscitado este conflito negativo de competência.
(ID. 277080385, p. 160)

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
287086386
, manifesta-se pela procedência do presente conflito,
para declarar a competência do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame restringe-se à definição do juízo competente para o processamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1002666-28.2024.8.11.0003, diante da alegada inviabilidade de realização de exame pericial no âmbito do Juizado Especial Criminal. Tal óbice decorre da manifestação do réu, em sede judicial, no sentido de ser inimputável, sob o fundamento de ser portador de transtorno mental, mais especificamente esquizofrenia.

O conflito de jurisdição dá-se na
ação penal em que se imputa ao acusado a prática da conduta tipificada no art.
330
,
do Código Penal,
infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61
,
da Lei n. 9.099/95.

Da análise dos autos, verifica-se que o acusado
alegou ser portador de esquizofrenia
,
tendo o
J
uízo
a quo

automaticamente declinado da sua competência
para o Juízo Criminal Comum, sob o fundamento de que o exame pericial tornaria a causa complexa, afastando, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, não se verifica a existência de qualquer elemento técnico, laudo pericial, relatório médico ou outro documento idôneo que evidencie comprometimento da higidez mental do acusado. Ressalte-se que, embora a defesa tenha alegado tal condição perante o Juizado Especial, os documentos eventualmente mencionados não foram devidamente acostados aos autos. Ademais, não há qualquer indício concreto de dúvida razoável quanto à sua capacidade de autodeterminação ou compreensão da ilicitude do fato ao tempo da suposta infração penal.

Consoante entendimento doutrinário consolidado, “para a realização do exame de insanidade mental é necessário que haja fundada dúvida a respeito da integridade mental do acusado, não bastando a simples alegação nesse sentido.” Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.”

(In: Código de Processo Penal Comentado, 6a ed., São Paulo: RT, 2008, p. 331)

Diante do exposto, ausente qualquer indício concreto que demonstre a imprescindibilidade da realização da perícia psiquiátrica, entendo que não restou demonstrada, de forma suficiente, a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental.

Consequentemente, não se configura a alegada complexidade do feito a justificar o deslocamento da competência para o Juízo Comum,
de modo que DOU PROVIMENTO

a
o presente conflito de jurisdição,
reconhecendo a
competência do Juizado Especial Criminal para o regular processamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025